Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703570-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA E MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. Decisão 1. Apelação cível interposta por Rapha Construtora e Incorporadora SPE - LTDA e Outros contra a sentença proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido (ID no 18258833). 2. Os apelantes juntaram acordo celebrado entre as partes e seus advogados sobre o objeto da ação de execução (ID no 25107503). 3. Cumpre decidir. 4. Os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 5. Homologo o acordo firmado no ID no 25107503 para que produza os efeitos legais. 6. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b e c do CPC. 7. As partes acordaram que os honorários advocatícios serão pagos pelos apelantes aos advogados do apelado, no valor de R$ 15.000,00 (cláusula quarta), motivo pelo qual deixo de fixar a verba sucumbencial. Custas processuais pelos apelantes (cláusula sexta do acordo). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO